Tribunal: TCU
Processo: 000.707/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de Admissão de Gleibiano Alves Martins.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Gleibiano Alves Martins (12755/2020); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de admissão em apreço, ordenando, excepcionalmente, o seu registro, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023.